Tribunal: TJDFT
Processo: 0754027-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTENTO DE REANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa do servidor do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal (ISDF) para o cumprimento individual da sentença coletiva no 32.159/97, diante da autonomia administrativa da entidade à época da ação coletiva.
O embargante alega (i) omissão sobre suposta violação ao princípio da liberdade de associação; (ii) erro de fato quanto à natureza jurídica do ISDF; e (iii) desconsideração dos efeitos do Decreto no 21.479/2000, que teria determinado a transposição dos servidores à Secretaria de Saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em debate: (i) saber se houve omissão na análise da alegada violação ao princípio da liberdade de associação; (ii) saber se houve erro de fato quanto à classificação do ISDF como integrante da Administração Indireta; (iii) saber se houve desconsideração indevida do Decreto no 21.479/2000 quanto à transposição dos servidores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado abordou com clareza todos os pontos essenciais da controvérsia, reconhecendo expressamente que o ISDF possuía autonomia e personalidade jurídica até sua extinção em 2000, não integrando a Administração Direta à época do ajuizamento da ação coletiva.
4. A alegação de erro de fato não prospera, pois a decisão se baseou em jurisprudência consolidada, inclusive no IRDR no 21, segundo a qual apenas servidores da Administração Direta em 30/06/1997 estão abrangidos pela sentença coletiva.
5. A menção à liberdade associativa foi corretamente afastada, por tratar-se de discussão sobre os limites subjetivos da coisa julgada, e não sobre a validade da filiação sindical.
6. Os embargos visam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via aclaratória, conforme o art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. É incabível a interposição de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão colegiada.”